Tribunal: TJBA
Processo: 8026480-46.2022.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8026480-46.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): I/R PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA. PATROCÍNIO. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. SENTENÇA. REFORMA. I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1002/STF. II - Diante da isenção reconhecida, na sentença, ao Estado da Bahia, imperativa é a reforma neste tópico, para determinar o pagamento pelo Estado da Bahia à Defensoria Pública, no montante de R$ 1.000 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8026480-46.2022.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA